Tribunal: TJPA
Processo: 0808523-26.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808523-26.2023.8.14.0024

APELANTE: JOSICLEI PALHA BEZERRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808523-26.2023.8.14.0024

EMBARGANTE: JOSICLEI PALHA BEZERRA

Advogados do(a) APELANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726-A

EMBARGADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JULIANO JOSE HIPOLITI - MS11513-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. JULGADO QUE ENFRENTA ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anteriormente proferida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos pela parte; e (ii) contradição entre a fundamentação adotada e a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não se verifica omissão, porquanto o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos das partes.
5. Inexiste contradição interna no julgado, não havendo incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada.
6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.
7. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.
3. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, inexistente quando há coerência entre fundamentação e conclusão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSICLEI PALHA BEZERRA em face do acórdão de id 33993446, proferido por esta Egrégia Turma, que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão anteriormente impugnada, concluindo pela improcedência da pretensão recursal.

Em suas razões (id 34152369), o embargante sustentando a ocorrência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, salientando que o julgado não teria enfrentado de forma adequada argumentos relevantes deduzidos no agravo interno, limitando-se a manter a decisão recorrida sem a devida análise crítica das teses apresentadas.

Afirma que o acórdão incorreu em omissão quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere aos fundamentos jurídicos invocados para reforma da decisão agravada, deixando de examinar circunstâncias fáticas e jurídicas que, segundo defende, seriam aptas a conduzir a solução diversa da adotada.

Sustenta, ainda, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que haveria incompatibilidade entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada pelo órgão colegiado, o que comprometeria a coerência lógica da decisão.

Aduz que tais vícios configuram ofensa ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489 do Código de Processo Civil, requerendo, por conseguinte, a integração do julgado com o enfrentamento expresso das matérias apontadas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a devida correção das omissões e contradições indicadas, inclusive com a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, bem como requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais em que, ao sanar vício efetivamente existente, possa haver alteração do resultado do julgamento.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente as teses deduzidas no agravo interno, além de apresentar suposta incoerência entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.

Todavia, da análise detida do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No que concerne à alegada omissão, observa-se que o julgado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, expondo as razões pelas quais entendeu pela manutenção da decisão agravada. O fato de não ter acolhido a tese defendida pelo embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Importa ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação capaz de evidenciar as razões de seu convencimento, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria e nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada contradição, igualmente não se verifica a presença do vício. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se observa na hipótese dos autos.

O que se percebe, na realidade, é a pretensão do embargante de atribuir interpretação diversa à fundamentação adotada, o que não se confunde com vício integrativo.

Nesse contexto, verifica-se que os embargos de declaração foram manejados com o nítido propósito de rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que é incabível na estreita via eleita.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados.

Diante de todo o exposto, não evidenciados quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Belém, 15/06/2026